Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713557-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Junto Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença de embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21.7.2023, conforme certificado nos autos (id 51400275 e 51400276). A apelação, contudo, foi interposta somente em 21.8.2023 (id 51400277). A apelante foi intimada para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da presente apelação por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu em branco (id 51886908 e 52549293). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da intempestividade. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). O último dia para que a apelante exercitasse o direito de recorrer foi 14.8.2021, segunda-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 21.8.2023, segunda-feira seguinte (id 51400277), portanto, intempestivamente. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada